Tribunal: TCU
Processo: 015.109/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102025, modalidade Pregão e Uasg 70003 (Objeto: Pregão Eletrônico no 90010/2025, destinado à contratação de serviços continuados de impressão corporativa (outsourcing de impressão).)

Inteiro teor:
Acórdão 5304/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 143, inciso III, 169, III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, ordenar a adoção da medida a seguir e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante e ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.109/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafaelli Moreira Cesar (102104/OAB-MG), representando Amc Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 90010/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a exigência editalícia de que os equipamentos a serem fornecidos, em contrato com vigência de 24 meses para a prestação de serviços de outsourcing de impressão, sejam obrigatoriamente novos e de primeiro uso revela-se irregular à luz da Portaria SGD/MGI 370/2023, do Acórdão 2537/2015-TCU-Plenário , Rel. Min. Ministro Vital do Rêgo, e dos princípios da economicidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação previstos na Lei 14.133/2021.